Tribunal: TJSP
Processo: 2062099-69.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO - Paciente pronunciado - Pedido de liberdade provisória - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que manteve a custódia preventiva suficientemente fundamentada -

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO - Paciente pronunciado - Pedido de liberdade provisória - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que manteve a custódia preventiva suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.